Tribunal: TJPA
Processo: 0030110-05.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030110-05.2011.8.14.0301

APELANTE: JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO, MARCIA ARRAIS DE CASTRO LOBO, BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO, D.F.G. FASHION LTDA - ME, ESPOLIO DE LUIZ RAUL FERREIRA RAMOS, LEONARDO BINO RAMOS

APELADO: A.M.C. TEXTIL LTDA., T F LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ARBITRAL E RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA ARBITRAL – SENTENÇA REFORMADA – CLÁUSULA ARBITRAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – APELAÇÃO PROVIDA

1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a relação entre o franqueador e o franqueado não está subordinada ao CDC (REsp 687.322), bem como que

o contrato de franquia é, inegavelmente, um contrato de adesão, e que todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam relações de consumo, como os contratos de franquia, devem observar o disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei 9.307/1996, conhecida como Lei de Arbitragem (RECURSO ESPECIAL Nº 1.602.076 - SP (2016/0134010-1).

2. O §2º do art. 4º da Lei Federal 9.307/96 é claro ao exigir que na hipótese de não ser a instituição da arbitragem iniciativa do aderente, com esta deve
concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

Não se verifica o atendimento a tais requisitos, tendo em vista que a cláusula de arbitragem está inserida no corpo do contrato (portanto não está em documento anexo), bem como NÃO está em negrito, e não há assinatura ou visto especial para ela.

3. Apelação provida para reformar a sentença extintiva e declarar a invalidade da cláusula contratual e prosseguimento da ação para instrução processual quanto aos demais pedidos formulados pelo autor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO e outros
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face de
A.M.C. TEXTIL LTDA e T F LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA
, nos seguintes termos
:

Outrossim, a cláusula de arbitragem encontra-se muito bem exposta no contrato, sendo que o trecho a respeito do assunto fora escrito em negrito, em letra com fonte idêntica as demais cláusulas, logo não há falar em coação na inserção da cláusula compromissória.

ISTO POSTO e mais o que dos autos consta, nos termos do art. 167, VII do CPC, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito em virtude da cláusula compromissória inserida.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §4º do CPC.

JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO e outros
interpuseram apelação cível em que defendem a reforma da sentença apelada em razão da nulidade da cláusula de arbitragem aposta em contrato de adesão, considerando esta em desacordo com a Lei n.º 9.307/96.

Sustenta que a sentença viola a autoridade do acórdão 117.586 deste Eg. TJPA, o qual teria declarado inválida a cláusula de arbitragem.

Requerem, portanto, que seja declarada nula a sentença combatida e que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Subsidiariamente, requer a redução da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que defendem o desprovimento da apelação.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação contra a sentença que declarou a validade da cláusula de arbitragem inserida em contrato de franquia e, por conseguinte, extinguiu a ação declaratória de nulidade da cláusula de arbitragem e resolução contratual sem resolução do mérito.

Sustenta o apelante, em síntese que a cláusula não respeita os requisitos previstos na
Lei Federal n.º 9.307/96, bem como que a sentença viola a autoridade do acórdão 117.586 deste Eg. TJPA, o qual teria declarado inválida a cláusula de arbitragem em Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não há que se falar em desrespeito a autoridade do acórdão 117.586 deste Eg. TJPA, considerando que trata de reconhecimento da nulidade da cláusula de arbitragem em cognição não exauriente, limitada à presença dos requisitos da medida cautelar requerida pelos ora apelantes.

Neste sentido, a declaração de nulidade da cláusula de arbitragem em análise dos requisitos da medida cautelar não vincula o Juízo de 1º grau, o qual poderá, em sede de cognição exauriente, após a instrução processual, concluir pela validade da cláusula de arbitragem mencionada. Desta forma, inexiste violação do acórdão 117.586 pela sentença combatida.

No que diz respeito ao contrato celebrado entre as partes, destaco que o sistema de franquia empresarial é regulado pela Lei nº 13.966/2019 - que revogou a Lei nº 8.955/1994 – a qual prevê em seu art. 1º:

Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.

Trata-se de contrato

bilateral que impõe a um dos contratantes- o franqueador - a obrigação de fornecer os produtos, uso e marcas e patentes, serviços, dentre outras coisas, e ao outro - o franqueado- a obrigação de pagar àquele os royalties pelos direitos concedidos, cessões e serviços, nos moldes da legislação que a normatiza.

Assim, verifica-se, pois, que nesse tipo de contrato as relações entre as partes devem ser orientadas pelas cláusulas contratuais, com as quais ficam vinculados contratante e contratado, de modo a garantir absoluta transparência nas negociações.

Relevante destacar que o STJ, em 2006, ao julgar o Recurso Especial 687.322, definiu que a relação entre o franqueador e o franqueado não está subordinada ao CDC, entendimento consolidado na nova Lei de Franquias (Lei Federal n.º

13.966/2019).

Apesar disso, o STJ, em 2016, reiterou seu entendimento de que o contrato de franquia é, inegavelmente, um contrato de adesão, e que todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam relações de consumo, como os contratos de franquia, devem observar o disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei 9.307/1996, conhecida como Lei de Arbitragem (RECURSO ESPECIAL Nº 1.602.076 - SP (2016/0134010-1).

Neste contexto, a cláusula de arbitragem caracteriza método de solução de conflitos em que os envolvidos recorrem a terceiros (árbitro), para a solução imparcial do litígio, sendo certo, no entanto, que referido instituto não colide com o direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CR/88), pois, registre-se, trata-se de cláusula livremente pactuada entre as partes diretamente interessadas visando a solução de impasse.

A Lei 9.307/96, que dispõe sobre a arbitragem, assim estabelece acerca da cláusula compromissória, vejamos:

Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.

Conforme se verifica, a validade da cláusula arbitral depende de convenção/manifestação de vontade das partes envolvidas, tratando-se, portanto, de requisito formal de validade, sem o qual não poderá ser imposta àquela que com ela não anuiu, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição acima mencionado.

Registre-se que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Poder Judiciário analise a validade da cláusula de arbitragem, sendo relevante destacar o seguinte trecho do voto da relatora Min. Nancy Andrighi no REsp 1.602.076 – SP:

“(...) Como regra geral, a jurisprudência desta Corte Superior indica a prioridade do juízo arbitral para se manifestar acerca de sua própria competência e, inclusive, sobre a validade ou nulidade da cláusula arbitral.

Toda regra, porém, comporta exceções para melhor se adequar a situações cujos contornos escapam às situações típicas abarcadas pelo núcleo duro da generalidade e que, pode-se dizer, estão em áreas cinzentas da aplicação do Direito.

Obviamente, o princípio kompetenz-kompetenz deve ser privilegiado, aplicação no REsp 1.602.696-PI é irretocável. Por outro lado, é inegável a finalidade de integração e desenvolvimento do Direito a admissão na jurisprudência desta Corte de cláusulas compromissórias “patológicas” – como os compromissos arbitrais vazios no REsp 1.082.498/MT mencionado acima e aqueles que não atendam o requisito legal específico (art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/96) que se está a julgar neste momento – cuja apreciação e declaração de nulidade podem ser feitas pelo Poder Judiciário mesmo antes do procedimento arbitral.

São, assim, exceções que permitem uma melhor acomodação do princípio competência-competência a situações limítrofes à regra geral de prioridade do juízo arbitral.

Levando em consideração todo o exposto, o Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral “patológico”, i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula instituidora da arbitragem, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral”.

Na hipótese dos autos, verifico que a cláusula de arbitragem está inserida na parte final do contrato, logo acima da parte destinada às assinaturas das partes, de modo constar ali de forma absolutamente destacada, bem como se insere em item específico, no qual se apresenta em letras maiúsculas o título “Arbitragem”.

Portanto, deve ser mencionado que a cláusula se encontra aposta no contrato de adesão de forma absoluta clara.

Apesar disso, deve-se igualmente destacar que o §2º do art. 4º da Lei Federal 9.307/96 é claro ao exigir que na hipótese de não ser a instituição da arbitragem iniciativa do aderente, com esta deve concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

Não se verifica o atendimento a tais requisitos, tendo em vista que a cláusula de arbitragem está inserida no corpo do contrato (portanto não está em documento anexo), bem como
NÃO
está em negrito, e não há assinatura ou visto especial para ela.

Sendo assim, não há como se considerar válido o compromisso arbitral, tendo em vista que desrespeita regra expressa prevista no §2º do art. 4º da Lei Federal 9.307/96.

Neste sentido, a Jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE FRANQUIA - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL - COMPETÊNCIA - ANÁLISE - JUÍZO ARBITRAL - DOCUMENTO ANEXO ASSINADO PELOS CONTRATANTES - ILEGALIDE EVIDENTE - AUSÊNCIA.

- A convenção de arbitragem prevista contratualmente afasta a jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (STJ, REsp 1656643/RJ).

- Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula (Lei 9.307/1996, art. 4º, §2º). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.105009-7/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 08/03/2024)

Apelação - Ação anulatória - Contrato de franquia - Convenção de arbitragem - Nulidade da cláusula compromissória - Princípio da competência-competência - Afastamento da jurisdição estatal - Contrato de adesão - Nulidade - Não configuração - Recurso ao qual se nega provimento.

1. A validade da cláusula compromissória não escapa da regra da Kompetenz-Kompetenz, segundo a qual o próprio árbitro é quem decide, com precedência até mesmo ao magistrado, por força do art. 8º, parágrafo único, da Lei 9.307, de 1996, a respeito de sua competência para avaliar a existência, validade ou eficácia da referida cláusula.

2. Nos termos do §2º do art. 4º da Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem), a cláusula de arbitragem (ou compromisso arbitral) nos contratos de adesão é válida quando é destacada ou com anuência expressa do aderente com assinatura ou visto específico, razão pela qual prevalece a competência do juízo arbitral para processar e julgar o feito.

APELAÇÃO 1.0000.23.055926-2/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 19ª VARA CÍVEL - APELANTES: GABRIELA DIAS DA SILVA - GREGÓRIO VESTUÁRIO LTDA. ME - APELADO: DRIL ROUPAS LTDA. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.133297-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023)

Por fim, há de se registrar que não houve instrução processual no que diz respeito ao pedido de resolução contratual, motivo pelo qual considero que a providência mais consentânea seja a declaração da invalidade da cláusula arbitral e remessa do processo ao Juízo de origem para que retome o andamento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
a apelação, para reformar a sentença apelada e reconhecer a invalidade da cláusula arbitral, nos termos da fundamentação e determino o retorno da ação ao Juízo de 1º grau para retomada do andamento processual.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2024